Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. DESPESAS PROCESSUAIS. PAGAMENTO. EXIGÊNCIA AO FINAL DO PROCESSO DE INVENTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
1. O patrimônio do espólio não se confunde com o dos herdeiros, devendo as despesas do inventário ser suportadas pelo espólio, cuja capacidade de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. No caso, do que se tem, no acervo hereditário não figuram bens de liquidez imediata, pois os bens a serem inventariados são exclusivamente imóveis.
2. “2. A possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final da ação garante o acesso à justiça pelos herdeiros do falecido. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1644559, 07273837120228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido.